Tribunal: TJSP
Processo: 0000917-21.2022.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Apelação – Equiparação salarial entre os cargos de motorista do Poder Executivo e do Poder legislativo – Servidor contratado sob o regime celetista – Leis vigentes à época do contrato de trabalho que devem ser entendidas como regulamentos da empresa – Vedação à alteração unilateral – Prevalência da redação original do artigo 132, §§ 2o e 3o, da Lei Orgânica do Município, que assegurava aos

Ementa:
Apelação – Equiparação salarial entre os cargos de motorista do Poder Executivo e do Poder legislativo – Servidor contratado sob o regime celetista – Leis vigentes à época do contrato de trabalho que devem ser entendidas como regulamentos da empresa – Vedação à alteração unilateral – Prevalência da redação original do artigo 132, §§ 2o e 3o, da Lei Orgânica do Município, que assegurava aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados ou entre servidores do executivo e legislativo – Sentença reformada – Apelação provida.